Tribunal: TJSP
Processo: 1039119-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.
1. Considerando o fato de que o imóvel alienado está situado em Sarandi/RS, mesmo local onde os vendedores declararam residência por ocasião da escritura pública de compra e venda, forçoso

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.
1. Considerando o fato de que o imóvel alienado está situado em Sarandi/RS, mesmo local onde os vendedores declararam residência por ocasião da escritura pública de compra e venda, forçoso concluir que a dispensa das certidões de distribuição cível não representa indicativo de fraude à execução, pois não havia motivo fático a justificar a necessidade de os compradores diligenciarem a existência de demanda em curso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a ressalva não havia registro de dívidas trabalhistas (CNDT), tampouco de indisponibilidade de bens (CNIB).
2. A possível afinidade existente entre as partes, além da necessária aproximação para a realização da compra e venda, decorre unicamente do fato de que o embargante recebeu remuneração da pessoa jurídica da qual os executados são sócios, o que não sustenta má-fé a justificar a ineficácia do negócio jurídico.
3. Recurso provido.